Tribunal: STF
Processo: ARE 1311717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
    ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUSADO ALCOOLIZADO QUE NÃO CONDUZ O VEÍCULO TÃO SOMENTE PERMANECE DENTRO DELE. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES PÚBLICOS QUE ASSEGURAM QUE O ACUSADO EMBRIAGADO CONDUZIU, MESMO POR CURTO ESPAÇO, O VEÍCULO. TESTE DO ETILÓMETRO QUE COMPROVA A CONDIÇÃO ÉBRIA DO AGENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DELITO CARACTERIZADO. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SUSTENTOU-SE EM FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
    ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 26 E 28, INC. II, AMBOS DO CP). ACUSADO POSSUIDOR DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE AO CONSUMO DE ÁLCOOL ATESTADO POR EXAME MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE ASSEGURA QUE O ACUSADO POSSUÍA TOTAL DISCERNIMENTO À ÉPOCA DOS FATOS. CULPABILIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CP). ACUSADO QUE INICIA TRATAMENTO CLÍNICO PARA SANAR SUA ENFERMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. ADEMAIS, RÉU MULTIRREINCIENTE ESPECÍFICO. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE SOBRE A SUPOSTA ATENUANTE.
    PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES COMO VETOR NEGATIVO. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. JUÍZO SINGULAR QUE FIXOU O PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). PLEITO PELA REFORMA DA FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO PROGRESSIVO QUE RECOMENDA A EXASPERAÇÃO EM 1/5, (UM QUINTO) DIANTE DO NÚMERO DE CONDENAÇÕES. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
    REGIME PRISIONAL INICIAL. PRETENSA ALTERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU, QUE, EMBORA TENHA SIDO CONDENADO A PENA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, OSTENTA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME QUE SE IMPÕE.
    DECISÃO DE ORIGEM RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente